Tribunal: TJSP
Processo: 2222170-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Habilitação de crédito trabalhista – Decisão que determinou a inclusão da multa prevista nos arts. 466 e 477 da CLT como crédito subquirografário – Descabimento – Verbas que integram o crédito do trabalhador – Precedentes – Decisão reformada – Agravo provido.

Dispositivo: Deram provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000263014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222170-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
APARECIDO RODRIGUES, é agravado SAENGE ENGENHARIA DE SANEAMENTO
E EDIFICAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222170-84.2019.8.26.0000 -Voto no 38.393
2
VOTO No
: 38.393 (FAL - DIG)
AGRV. No
: 2222170-84.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: JOSÉ APARECIDO RODRIGUES
AGDO.
: SAENGE ENGENHARIA DE SANEAMENTO E
EDIFICAÇÕES LTDA. (MASSA FALIDA)
INTERDO.
: V FACCIO ADMINISTRAÇÕES
(ADMIN.
JUDICIAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Habilitação de crédito
trabalhista
Decisão que determinou a inclusão da multa
prevista nos arts. 466 e 477 da CLT como crédito
subquirografário Descabimento Verbas que integram o
crédito do trabalhador Precedentes Decisão reformada
Agravo provido.
Dispositivo: Deram provimento.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão proferida no
incidente de impugnação de crédito que promove contra a agravada, proferida
pelo Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho, MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, apenso aos autos
do pedido de recuperação judicial convolada em falência, nos seguintes termos
(fl. 70 dos autos originais):
Vistos.
Adoto como razões de decidir o parecer contábil apresentando
pelo administrador judicial, que apurou o crédito na forma da
lei.
Incluam-se, no Quadro Geral de Credores, os seguintes créditos:
- R$ 140.550,00 (cento e quarenta mil, quinhentos e cinquenta
reais) como trabalhista (art. 83, inciso I, Lei no 11.101/05);
- R$ 97.524,90 (noventa e sete mil, quinhentos e vinte e quatro
reais e noventa centavos) como quirografário (art. 83, inciso VI,
Lei no 11.101/05); e,
- R$ 21.481,92 (vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais
e noventa e dois centavos) como subquirografário (art. 83, inciso
VII, Lei no 11.101/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222170-84.2019.8.26.0000 -Voto no 38.393
3
Oportunamente, arquivem-se.
Assevera o agravante que ao determinar a inclusão do
crédito de R$ 259.556,82 junto ao quadro geral de credores de forma facionada,
o nobre Magistrado incorreu em equívoco, que certamente causará danos ainda
maiores ao agravante, pois não foi observado o crédito de natureza alimentar
do obreiro, nos termos do art. 449, § 1o da CLT. Diz que o crédito trabalhista
composto de salários e quaisquer outras indenizações constituirão em sua
totalidade, crédito privilegiado em face dos demais.
Aduz que não há que se falar em subdivisão de classificação
de montantes sendo que todos são oriundos de crédito de natureza alimentar,
excetuado o limite legal disposto na Lei 11.101/05, pois a classificação dos
créditos de natureza alimentar deve observar os limites estabelecidos na lei
especial de falências, qual seja, de 150 salários mínimos por credor, conforme
art. 83 da LREF. Argui que o saldo remanescente que excedeu o limite de 150
salários mínimos deve ser classificado como crédito quirografário, e não
subdividido como se vê na decisão combatida.
Consigna que não há que se falar em subdivisão de
classificação no tocante ao saldo remanescente, na medida em que a lei é clara
ao determina que o saldo remanescente se trata de crédito quirografário, de
forma que, excetuado o crédito privilegiado que atinge o limite de 150 salário
mínimos, o saldo remanescente de R$ 109.856,82 deve ser em sua
integralidade classificado como crédito quirografário. Pugna pelo provimento
do recurso para reformar a decisão combatida, para que o saldo remanescente
de 150 salários mínimos seja em sua integralidade classificado como
quirografário, e não subdividido.
A massa falida não se manifestou nos autos, apesar de
intimada (fl. 24).
Em 6 de dezembro de 2019, a Exma Dra. Luciana Ferreira
Leite Pinto, DD. Procuradora de Justiça, manifestou-se em fl. 26-30 pelo
provimento do recurso, argumentando que a multa prevista nos arts. 466 e
477, § 8o da CLT possui natureza indenizatória e, portanto, deve ser
classificado como crédito quirografário, nos termos do pedido do recorrente.
É o relatório.
Observa-se inicialmente que a inclusão do montante
referente à multa foi determinada pelo v. acórdão desta Câmara (AI n.
2133310-78.2017, j. em 19/6/2018, fl. 47-55, no incidente na origem) tendo os
autos retornando ao Juízo Recuperacional para correção dos cálculos até então
realizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222170-84.2019.8.26.0000 -Voto no 38.393
4
Sobreveio
o
cálculo
de
fl.
61
(incidente
n.
003867-45.2016.0100) que incluiu o valor de R$ 21.524,20, decorrente de
multa, como crédito subquirografário.
Razão cabe ao Ministério Público no que se refere a multa
do art. 477 da CLT, sendo descabida a classificação desse crédito como
subquirografário, por não se tratar de multa penal ou administrativa.
Havendo demora superior a dez dias após a extinção do
contrato de trabalho no adimplemento das verbas rescisórias, não se pode
afastar a incidência do dispositivo legal objeto do inconformismo recursal.
Sendo assim, a multa prevista na CLT reveste-se do
caráter de crédito trabalhista e, nesta situação, sujeita-se à habilitação.
Neste sentido, prevalece a jurisprudência desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
Rescisão do contrato de
trabalho em momento anterior ao pedido recuperacional

Valores relativos às verbas rescisórias e às multas dos artigos
467 e 477 da CLT sujeitos ao regime concursal
FGTS
Natureza trabalhista da verba, que deve integrar o crédito
habilitado
Entendimento consolidado do STF
Valores
relativos às Contribuições Previdenciárias Natureza tributária
de titularidade da União Federal
Crédito apurado pela
administradora judicial atualizado até a data do pedido de
recuperação judicial (art. 9o, II, Lei 11.101/05)
Cálculos
corretos Decisão mantida Recurso desprovido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2232939-54.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Embu das Artes - 2a Vara Judicial;
Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
PROCEDÊNCIA
Inconformismo
Não acolhimento

Liquidação do crédito trabalhista discutido em juízo, em relação
ao principal, que compete à justiça obreira, devendo ser incluído
no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença
(art. 6°, §§ 2° e 3°, da Lei n. 11.101/05) Multa do art. 477, da
CLT, que é devida, conforme sentença condenatória prolatada
pela justiça especializada, transitada em julgado
Matéria
acobertada pela coisa julgada Extinção do contrato de trabalho
da credora que ocorreu antes do pedido de recuperação judicial
Não incidência, na hipótese, da Súmula n. 388, do TST, e demais
julgados colacionados no recurso Decisão agravada mantida
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2199227-73.2019.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro
Central Cível - 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222170-84.2019.8.26.0000 -Voto no 38.393
5
Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro: 13/11/2019)
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RECUPERAÇÃO JUDICIAL
VERBAS TRABALHISTAS
CRÉDITO REFERENTE A
DEPÓSITOS DE FGTS E MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT
Natureza concursal Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2170948-77.2019.8.26.0000; Relator (a): Fortes
Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 09/10/2019; Data
de Registro: 11/10/2019)
As verbas trabalhistas exigem prioridade e proteção social,
pois se refletem em prestações alimentares por natureza.
Não há razão para declarar a não incidência da previsão
consolidada na legislação do trabalho.
Procede, portanto, a pretensão recursal.
DISPOSITIVO
Pelos fundamentos exposto, dá-se provimento ao recurso.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR